Tribunal: TJSP
Processo: 2068845-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória. Relação de consumo. Denunciação da lide. Inadmissibilidade. Art. 88 do CDC que não pode ser literalmente interpretado. Restrição à intervenção de terceiros que se faz necessária para não comprometer os princípios da economia e celeridade processuais. Eventual direito de regresso, ademais, que poderá ser exercido de modo autônomo. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória. Relação de consumo. Denunciação da lide. Inadmissibilidade. Art. 88 do CDC que não pode ser literalmente interpretado. Restrição à intervenção de terceiros que se faz necessária para não comprometer os princípios da economia e celeridade processuais. Eventual direito de regresso, ademais, que poderá ser exercido de modo autônomo. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068845-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU, é agravado
VANDERLEI MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068845-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2068845-55.2020.8.26.0000
COMARCA DE JAÚ
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
AGRAVADO: VANDERLEI MARQUES
V O T O No 40611
Agravo de instrumento. Ação cominatória e
indenizatória. Relação de consumo. Denunciação da lide.
Inadmissibilidade. Art. 88 do CDC que não pode ser literalmente
interpretado. Restrição à intervenção de terceiros que se faz
necessária para não comprometer os princípios da economia e
celeridade processuais. Eventual direito de regresso, ademais, que
poderá ser exercido de modo autônomo. Agravo improvido.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão monocrática
que indeferiu denunciação da lide de seguradora em ação cominatória
aparelhada em danos havidos em imóvel adquirido pelo autor perante a ré, em
que a recorrente insiste na possibilidade de a garante integrar a lide com lastro no
contrato firmado com a denunciada. Recurso processado sem efeito suspensivo e
sem resposta.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com a devida vênia da agravante, o recurso não merece
guarida.
A denunciação da lide foi bem indeferida pelo d. juízo
monocrático. Considerando-se o fim e os objetivos a que se destinam o CDC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068845-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
restrição a que se refere o art. 88 do CDC não pode se restringir a uma
interpretação literal. A restrição da denunciação da lide em ações que envolvam
relação de consumo dá-se para não comprometer os princípios da economia e
celeridade processuais. Ademais, não se afigura trazer à lide terceiro que, apesar
de também ser, em tese, responsável solidários pelos fatos alegados na inicial,
não foi eleito pelo consumidor para responder aos termos da ação. Note-se,
ademais, que a denunciação no caso não é obrigatória, pois o não exercício da
intervenção não prejudicará eventual direito de regresso que a agravante possa
ter no futuro em relação à fabricante. Nesse sentido, vide AgRg no REsp
1.320.500/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/6/2013.

Confira-se também:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.CONDIÇÕES DA AÇÃO. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. PROCESSO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. Consoante a jurisprudência do STJ, é vedada a denunciação
da lide em processos que envolvam relações de consumo, por
acarretar maior dilação probatória, subvertendo os princípios
da celeridade e
economia processual, em prejuízo ao hipossuficiente.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 208.228/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068845-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
6/9/2016)
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida, da lavra do MM.
Juiz de Direito Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio pelos seus próprios
fundamentos e os que ora lhe são acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator